Tribunal: STF
Processo: Rcl 92251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INTERVALO INTRAJORNADA DO MOTORISTA. “TEMPO DE ESPERA”.  ADI Nº 5.322-ED/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.  PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ghisolfi Logística e Transporte Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Aracaju, no Processo nº 0000269-19.2024.5.20.0001, mediante a qual teria sido inobservada a modulação estabelecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.322-ED/DF. 
 
2. A reclamante narra que o processo de origem tramita perante o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em sede de execução, e que peticionou o “Chamamento do Feito à Ordem”, em razão da aplicação indevida da tese firmada na ADI nº 5.322/DF, a contrato de trabalho cujos efeitos deveriam ser preservados pela modulação fixada por esta Corte Suprema.
 
3. Noticia que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de “Chamamento do Feito à Ordem”, sob a fundamentação de que a matéria poderia alterar a decisão transitada em julgado, negando seguimento aos recursos subsequentes.
 
4. Alega aplicação equivocada da ADI nº 5.322/DF ao contrato de trabalho do ora beneficiário, Edelvan Matias Fontes, que vigeu de 12/09/2019 a 21/12/2023. Destaca que esta Corte Suprema, ao modular os efeitos da referida ADI, definiu como marco temporal a data de publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, qual seja, 12/07/2023, atribuindo-lhe eficácia ex nunc.
 
5. Argumenta que a modulação de efeitos não é elemento acessório, integra o núcleo normativo do julgado e tem a mesma força vinculante do reconhecimento de inconstitucionalidade. Diz que o Tribunal reclamado, ao desconsiderar tal baliza, promove uma ruptura na força normativa do precedente, substituindo o comando supremo por interpretação própria e parcial e que tal postura desrespeita a validade dos dispositivos da CLT que regem a jornada dos motoristas para períodos anteriores à modulação.
 
6. Sublinha que a presente ação não se trata de sucedâneo recursal, porquanto não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou à revisão de eventual error in judicando, mas constitui instrumento constitucional vocacionado à preservação da autoridade das decisões deste STF.  
 
7. Sustenta, em síntese, que a recusa da autoridade reclamada em observar a modulação temporal fixada na ADI nº 5.322/DF não configura mera divergência interpretativa, mas verdadeiro afastamento de comando vinculante deste Supremo Tribunal Federal, comprometendo a uniformidade do ordenamento jurídico e a autoridade de suas decisões.
 
8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executivos em curso no processo de origem, inclusive bloqueios, penhoras, constrições e quais quer medidas de expropriação patrimonial, bem como a determinação de sobrestamento integral da execução, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se que outra decisão seja proferida, com estrita observância à modulação de efeitos fixada por este STF na ADI paradigma, particularmente no que se refere à limitação temporal de seus efeitos a partir de 12/07/2023.
  
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. No caso em tela, aponta-se como paradigma de controle a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 5.322/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.  
2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 
3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 
5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 
6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 
7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 
8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 
9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 
10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.
11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 
12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”
(ADI nº 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 30/08/2023; grifos nossos).
 
13. Em 14/10/2024, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos na ADI nº 5.322/DF, tendo modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ação direta, qual seja, 12/07/2023. Confira-se:
 
“REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015.  RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMENTA: REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015.  RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 
2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado.
4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria –   CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT.
5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta." 
(ADI nº 5.322-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024, p. 29/10/2024).
 
14. No presente caso, a 1ª Vara do Trabalho de Aracaju, no Processo nº 0000269-19.2024.5.20.0001, indeferiu requerimento formulado pela ora reclamante, ratificando a legalidade do título judicial exequendo, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...). GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e GHISOLFI OPERAÇÕES LTDA apresentam a petição de ID cbe2b9d, reiterada no expediente de ID 2b7d644, questionando a execução proposta por EDELVAN MATIAS FONTES, a fim de delimitar a correta aplicação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADI 5322, sob o argumento de que o título judicial é inexequível, visto que “a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional”. 
Decido. 
A Sentença de Primeiro Grau foi prolatada em 16/09/2024 (ID 2cdf610), cuja decisão teve como fundamento a ausência de modulação dos efeitos pelo STF, no julgamento da ADI 5322, que analisou a constitucionalidade da regulamentação da profissão de motorista (Lei nº 13.103/2015).
Ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT, o STF decidiu “modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”, ou seja, com efeitos a contar de 14/10/2024[i]. 
As Reclamadas solicitaram a análise da matéria na presente demanda, pela primeira vez, em 05/12/2024 (ID f534116), contudo, os Embargos de Declaração não foram conhecidos, por intempestividade (ID a925d48). 
A matéria voltou a ser suscitada no Segundo Grau, mas, no julgamento dos Embargos de Declaração, em Recurso Ordinário (ID e1bbc64), a 2ª Turma do TRT da 20ª Região decidiu “não conhecer do recurso ordinário da parte reclamada, por ser intempestivo”.
A sentença de Primeiro Grau transitou em julgado em 25/08 /2025 (ID 0d79152).
Dessa forma, e considerando que a matéria não foi conhecida na fase de conhecimento, em razão da intempestividade das manifestações das Reclamadas, resta evidente que o Órgão Julgador decidiu que a matéria não poderia ser conhecida de ofício, incluindo o TRT da 20ª Região, de forma que o Juízo da Execução não pode alterar a decisão transitada em julgado. 
Portanto, caso as Reclamadas realmente entendam pela existência de erro in judicando, devem manejar a via técnica correta para o seu saneamento. 
Sendo assim, INDEFIRO o requerimento formulado na petição de ID cbe2b9d, e que foi reiterado no expediente de ID 2b7d644, ratificando a legalidade do título judicial exequendo. (...).”
 
15. Da análise do que exposto, percebe-se que o ato reclamado foi proferido após o julgamento do mérito da ADI nº 5.322/DF, o mérito em 04/09/2023 e os embargos de declaração em 06/10/2023, contudo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ocorreu apenas no julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ação direta, o qual ocorreu em 14/10/2024, com publicação do acórdão em 29/10/2024.
 
16. Para fins de cotejo, menciono as datas das decisões proferidas no processo de conhecimento, conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região:

                • Sentença – 16/09/2024
                • Embargos de Declaração – 26/11/2024
                • Embargos de Declaração – 21/01/2025
                • Recurso Ordinário – 20/05/2025
                • Embargos de Declaração – 21/07/2025
                • Recurso de Revista – 047/08/2025
                • Trânsito em Julgado – 25/08/2025

17. Dessa feita, não poderia a 1ª Vara do Trabalho de Aracaju, no julgamento do “Chamamento do Feito à Ordem”, ter descumprido a modulação da declaração de constitucionalidade do art. 235-C, § 9º, com redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015, tendo em vista que a modulação foi determinada por esta Corte Suprema após o julgamento daquelas decisões, antes do trânsito em julgado.
 
18. Com efeito, verifica-se que o processo de origem envolve o pagamento do tempo de espera referente a labor realizado em período anterior à data de publicação da ata do julgamento de mérito da ADI nº 5.322/DF, ocorrida em 12/07/2023.
 
19. Nesse contexto, evidencia-se que a interpretação adotada pelas decisões reclamadas desafia o comando estabelecido por esta Corte Suprema Corte, pois o feito está acobertado pela modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI nº 5.322-ED/DF, pelos quais se conferiu eficácia ex nunc à respectiva declaração de inconstitucionalidade. 
 
20. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em contextos análogos ao presente: Rcl nº 71.027/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/03/2025, p. 07/03/2025; Rcl nº 78.916/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 79.362/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025.
 
21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao “tempo de espera” e determinar que outra seja proferida, em observância à modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.233/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator